Tribunal: TJDFT
Processo: 0722344-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. REQUERIMENTO NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE.
1. A sociedade de advogados autorizada a receber os honorários sucumbenciais possui o direito de promover o respectivo cumprimento de sentença nos autos em que foi proferida a sentença condenatória (Lei 8906/94 15 § 3 24 § 1; CPC/2015 85 § 15).
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.